Tribunal: STF
Processo: HC 130533
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-06-21
Data de publicação: 2016-06-21

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal. Constitucional. Pesca em local proibido. Crime ambiental tipificado no art. 34, caput, e parágrafo único, inciso III, da Lei nº 9.605/98. Proteção criminal decorrente de mandamento constitucional (CF, art. 225, § 3º). Reconhecimento do princípio da consunção entre as condutas imputadas. Tema não analisado pelas instâncias antecedentes. Dupla supressão de instância que não se admite configurada. Não conhecimento. Precedentes. Atipicidade das condutas. Pretendida aplicação da insignificância. Impossibilidade. Interesse manifesto do estado na repreensão às condutas delituosas que venham a colocar em situação de risco o meio ambiente ou lhe causar danos. Paciente surpreendido com 120 kg (cento e vinte quilos) de pescado. Conduta revestida de intenso grau de reprovabilidade, já que potencialmente suficiente para causar danos significativos ao equilíbrio ecológico do local da pesca. Conhecimento parcial de habeas corpus. Ordem denegada.



    1. A questão relativa ao princípio da consunção não foi tratada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região nem submetido ao crivo do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, sua análise, de forma originária, pelo STF, configuraria inegável dupla supressão de instância, a qual não se admite. Precedentes. 



    2. Não há como se afirmar, de plano, que a conduta do paciente, surpreendido com “1 (uma) canoa, 3 (três) malhadeiras de mica malha 50 medindo 60 (sessenta) metros de comprimento, além de 120 (cento e vinte) quilos de pescado obtido em um único dia em área proibida”, seria inexpressiva ao ponto de torná-la irrelevante.



    3. A quantidade significante de pescado apreendido em poder do paciente, revela-se potencialmente suficiente para causar danos ao equilíbrio ecológico do local da pesca (Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Mamirauá), não havendo que se falar, portanto, em incidência do princípio da insignificância na espécie.



    4. Habeas corpus do qual se conhece parcialmente. Ordem denegada.